Tribunal: STF
Processo: ARE 1474738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI. (PROFESSORA). ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO UNILATERAL (DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS). ATO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). INVALIDADE DO ATO DECRETADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES SUPRIMIDOS DESDE A REDUÇÃO. PRECEDENTES DESTA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA Nº 905). CORREÇÃO DAS PARCELAS A PARTIR DE 09/12/2021. TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). DECISÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como atentar à garantia constitucional da irredutibilidade vencimental, conforme dispõe o art. 37, inc. XV, da Constituição Federal de 1988.



    2. Apesar da Administração Pública ter a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos, cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados, somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Carta Magna.



    3. A simples revogação de ato de ampliação da carga horária e, por consequência, dosvencimentos de servidor público, de natureza alimentar, sem a devida fundamentação,comunicação e/ou processo administrativo prévio, afronta os princípios constitucionais dodevido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, garantias previstas no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/88.



    4. Na hipótese, sendo incontroverso que o Município promovido reduziu, unilateralmente, a carga horária laboral da servidora requerente e, consequentemente, a sua remuneração, sem observância da garantia do direito a ampla defesa e contraditório (procedimento administrativo prévio), é de rigor a reforma da decisão de primeiro grau para, reconhecendo a nulidade do ato administrativo municipal, determinar o restabelecimento da sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, bem como a restituição dos valores que foram suprimidosdesde a data da redução, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), com adevida atualização monetária.



    5. Deve incidir sobre os valores devidos juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F daLei nº 9.494/1997, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir dovencimento de cada parcela, conforme o entendimento firmado pelo STJ por ocasião dojulgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).



    6. Com o advento da EC nº 113/2021, de 08/12/2021, os juros moratórios e a correçãomonetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente.



    7. A definição do percentual relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, deverá serrealizada, a posteriori, pelo Juízo da liquidação, nos termos do art. 85, § 3º c/c §4º, inciso II, dodo CPC.



    8. Apelo conhecido e provido. Sentença retificada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, incisos I e II; 37, incisos I, II, XIV e XV; 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente